Tribunal: TJMT
Processo: 1003515-78.2018.8.11.0045
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003515-78.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial, Acessão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MICHEL THIAGO CARDOSO - CNPJ: 10.564.780/0001-56 (APELADO), SUELEN CRISTINE DALPRA - CPF: 042.839.099-47 (APELADO), VINICIUS HILLESHEIM - CPF: 048.266.619-67 (APELADO), LOIRI TEREZINHA GRASSI HILLESHEIM - CPF: 525.031.869-04 (APELADO), LUCIANA APARECIDA ZANELLA - CPF: 940.608.009-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR PRESCRIÇÃO CONSUMADA ANTES DO AJUIZAMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA BOA-FÉ PROCESSUAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que, ao extinguir execução de título extrajudicial por prescrição da pretensão executória, condenou o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência. O apelante sustenta ser indevida a condenação, alegando que a extinção do feito decorreu de matéria de ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, reconhecida a prescrição da pretensão executória antes do ajuizamento da execução, deve o exequente ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exequente que ajuíza execução fundada em crédito já atingido pela prescrição deve suportar os ônus da sucumbência, por ter dado causa à instauração do processo.

A extinção da execução por prescrição anterior à propositura não afasta a aplicação dos princípios da causalidade e da boa-fé processual.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S
.
A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Lucas do Rio Verde-MT, que nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1003515-78.2018.8.11.0045, reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o feito, condenando o Banco ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em suas razões recursais, o Banco apelante insurge-se tão somente contra a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, alegando que
“o ajuizamento da execução ocorreu sem qualquer resistência ilegítima ou desnecessária, e em total consonância com o direito do credor de perseguir crédito representado em título extrajudicial”.

Contrarrazões no ID. 320187918, pedindo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O Banco apelante insurge-se tão somente em face da sua condenação em honorários sucumbenciais, arbitrado pelo juízo
a quo
em razão da extinção do feito pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

De imediato, adianto que o recurso não merece prosperar.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença que condenou o exequente ao pagamento dos ônus sucumbenciais, uma vez que a execução foi lastreada em pretensão já atingida pela prescrição, circunstância que inviabiliza a cobrança pretendida.

Ressalte-se que diversa seria a hipótese se se tratasse de prescrição intercorrente, incidente no curso da execução; não é o caso dos autos, em que se verifica prescrição consumada anteriormente à propositura da demanda executiva.

Nessas condições, corretamente atribuiu-se ao exequente a responsabilidade pelos ônus da sucumbência, em razão de ter ajuizado execução fundada em crédito já extinto pelo decurso do prazo prescricional.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA . ALEGAÇÕES DO APELO. INTEMPESTIVIDADE DA EXCEÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA QUE É DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO . PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDAS LÍQUIDAS CONSTANTES DE INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR. ART . 206, § 5o, I, CC. SUCUMBÊNCIA. DÍVIDA PRESCRITA ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA CONTRA O CREDOR . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1 - A matéria suscitada na exceção de pré-executividade em questão, em especial a prescrição, acolhida na sentença, é matéria de ordem pública, de modo que não há prazo para sua suscitação, podendo ser levantada a qualquer tempo e grau de jurisdição, não havendo que falar, portanto, em intempestividade. 2- Pretensão executiva calcada em contrato de compra e venda de fertilizante, sendo, assim, “pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”, sujeita ao prazo quinquenal, nos termos do art . 206, § 5o, I, CC. 3- Tendo a execução sido movida com base em dívida prescrita, foi a parte exequente quem deu causa ao seu ajuizamento e deve arcar com a sucumbência.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00019964720118110040, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2024)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA PRESCRITA ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. RESPONSABILIDADE DO FISCO PELA COBRANÇA TARDIA DE VERBA JÁ INEXIGÍVEL. SUCUMBÊNCIA DO CREDOR. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS NA RESPOSTA DO EXEQUENTE E CANCELAMENTO DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA. APLICAÇÃO DO ART. 90 , § 4.o , DO CPC . DESCABIMENTO DO ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. TEMA 1.076 DE RECURSOS REPETITIVOS. HONORÁRIOS DEVIDOS À METADE DO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ART. 85 , § 3.o , I , DO CPC . APELO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJSC, Apelação n. 5003773-72.2021.8.24.0006 , do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jorge Luiz de Borba , Primeira Câmara de Direito Público, j. 07-03-2023).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DA UNIÃO. - De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes, independentemente de haver ou não litígio entre as partes. (Precedentes) - No caso dos autos, trata-se de cobrança de PIS do ano de 1996. Às fls. 82/114, foi apresentada exceção de pré-executividade, na qual a executada arguiu que se operou a prescrição dos créditos fiscais. Posteriormente, o feito foi extinto com resolução de mérito, ante o reconhecimento de prescrição. Dessa forma, vê-se que foi a exequente quem deu causa à propositura da demanda, porquanto executou dívida prescrita, motivo pelo qual, aplicado o princípio da causalidade, deve ser condenada ao pagamento da verba honorária - Considerados o valor executado (R$ 2.727,74), o trabalho realizado e a natureza da causa, bem como o disposto no artigo 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, a União deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), pois propicia remuneração adequada e justa ao profissional -Apelação provida em parte.”
(TRF-3 - Ap: 0004032-73.2001.4.03.6182 Ap - APELAÇÃO CÍVEL -, Data de Julgamento: 21/02/2018, QUARTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/04/2018).

Assim, considerando que o exequente ajuizou execução fundada em crédito já extinto pelo decurso do prazo prescricional, correta a sentença ao impor-lhe o ônus decorrente da sucumbência, em consonância com os princípios da causalidade e da boa-fé processual.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025